Tribunal: TJDFT
Processo: 0737331-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737331-08.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS LUCAS RODRIGUES COSTA IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WESME RODRIGUES DE SOUSA em favor de CARLOS LUCAS RODRIGUES COSTA, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos combinados com o art. 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/06, no art. 331, caput, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (id 19175944). Aduz o impetrante que a prisão preventiva do paciente tem a finalidade de antecipar o cumprimento da pena e que a gravidade abstrata do delito não é suficiente a ensejar sua segregação cautelar, mesmo porque ainda não houve formação da culpa. Salienta o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aponta que a garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa, não é fundamento para embasar o decreto de prisão preventiva, sob pena de contrariedade ao princípio da presunção de inocência. Aduz que a prisão é desproporcional, visto que, em caso de condenação, ao paciente será imposto regime prisional menos gravoso. Destaca que o paciente é réu primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja revista a prisão preventiva do paciente em razão da COVID-19. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP, especialmente o monitoramento eletrônico. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos combinados com o art. 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/06, no art. 331, caput, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 493/2020 – 8a DP (id 19175943), a Seção de Repressão às Drogas recebeu diversas denúncias anônimas em desfavor do paciente e de seu irmão KAUAN BORGES RODRIGUES, o qual é menor de idade, noticiando que ambos estavam comercializando drogas ilícitas na residência da família. Os agentes da SRD iniciaram o monitoramento do local e visualizaram um usuário de drogas chegar à porta da residência do paciente e por ele ser atendido, oportunidade em que CARLOS LUCAS pegou algo, que parecia ser dinheiro, com o usuário e, em seguida, adentrou sua casa e, quando retornou, entregou algum objeto ao suposto usuário, que saiu caminhando em direção ao Colégio Centro Educacional n. 2. Os policiais abordaram o usuário, logrando êxito em encontrar em sua mão direita uma porção de substância amarelada, aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como “crack”. O usuário foi identificado como DEYVID DA SILVA ARAÚJO, confirmou ser dependente químico e que havia adquirido o entorpecente, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), na Quadra 4, na casa de portão amarelo, local que sempre adquire os entorpecentes. De acordo com os relatos do agente de polícia HARLEY SOUSA SARDINHA, condutor do flagrante, “a equipe retornou ao local do fato para prender CARLOS LUCAS RODRIGUES COSTA em flagrante delito, estando a porta da residência entreaberta. CARLOS LUCAS RODRIGUES COSTA estava agressivo, não obedeceu aos comandos verbalizados, passando a ofender a equipe, dificultando sua prisão, xingando os policiais de ‘merda”’, de que eram ‘piores que bandidos’. Nisso, a mulher dele, CAROLINA APARECIDA, tentou deixar o local, conseguindo impedi-la, quando CARLOS LUCAS RODRIGUES COSTA avançou sobre o depoente, sendo necessário contê-lo com o uso de algemas. Sobre a geladeira foram encontradas a quantia de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais) em notas de valores diversos, e uma porção de “maconha”. Imediatamente, os colegas, Agentes de Polícia, LEANDRO e WILSON, se dirigiram à casa da genitora do autuado, uma vez que constava ser o local onde ele mantinha as drogas em depósito para comercialização. No entanto, ela se negou a abrir o portão, sendo necessário o uso da força e, demonstrando clara intenção de embaraçar a ação policial, soltou um cachorro, aparentemente da raça pitbull, que posteriormente segurou. O cachorro não permitia o acesso dos Policiais ao interior do imóvel, sendo MARIA DE JESUS MENDES RODRIGUES COSTA questionada se tinha mais alguém na casa, no que respondeu negativamente; contudo, visualizaram o menor KAUAN BORGES RODRIGUES arremessar parte da droga pelo telhado. Apesar disso, foi possível encontrar diversas porções fragmentadas no bolso de uma bermuda preta, uma porção de cocaína e uma balança de precisão na sala e R$ 309,00 (trezentos e nove reais), no quarto de KAUAN BORGES RODRIGUES” (id 19175943 – págs. 2-3). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito do NAC: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor e das testemunhas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, ele foi preso com certa quantidade de entorpecente (0,79g de maconha) e teria vendido ao usuário 01 porção de crack (cocaína), 0,22g, conforme laudo preliminar de constatação e, segundo relatos do APF, seria o vendedor da droga. As testemunhas narram que já estavam investigando o autuado por tráfico de drogas e presenciaram a venda, assim a alegação da Defesa de que a droga era para consumo próprio não é verificável de plano neste momento, cabendo ao Juízo natural da causa melhor instruir o feito. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária, pois é sabido que os efeitos deletérios que a droga causa à sociedade quando distribuída estão estampados diariamente nas páginas dos noticiários em todo o Brasil, destruindo a vida de pessoas, dissolvendo famílias e gerando intranqüilidade social. Diversos crimes graves são decorrentes do tráfico de drogas, sendo este um crime-gênese que acaba por desencadear toda uma sequência de violência, dor, sofrimento e ódio. Acrescente-se, ainda, que em que pese a pouca idade, o autuado já tem recente condenação transitada em julgado por crime grave (autos 0711965-95.2019.8.07.0001), além de possuir extensa folha de passagens perante a VIJ enquanto menor de idade. A colocação de tornozeleira eletrônica ainda não se mostra passível de aplicação ao caso, visto que o tráfico era realizado em sua residência. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva e o autuado é reincidente, restando preenchido também o inciso II do mesmo artigo. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de CARLOS LUCAS RODRIGUES COSTA , filho(a) de Carlos Alexandre Lopes Costa e Maria de Jesus Mendes Rodrigues, nascido em 17/03/1999 ; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. (...). (grifos nossos). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, conforme destacado pela MM. Juíza, o paciente possui condenação criminal transitada em julgado pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, nos autos da ação penal n. 0711965-95.2019.8.07.0001. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar e das demais teses ventiladas pelo impetrante ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Conforme bem consignou a MM. Juíza do NAC, “a colocação de tornozeleira eletrônica ainda não se mostra passível de aplicação ao caso, visto que o tráfico era realizado em sua residência”. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Insta esclarecer que este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, visando resguardar a integridade da população carcerária. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 1 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador